Tribunal: STF
Processo: RE 1426013
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. TEMA 733/STF. Caso em que as diferenças devidas devem ser pagas acrescidas de juros ‘a contar da citação, até o efetivo pagamento’, conforme previsto no título executivo, por força da coisa julgada. A tese fixada no Tema 733/STF impede a alteração automática do que foi decidido na decisão transitada em julgado quanto ao termo final de incidência dos juros.” (eDOC. 19, ID: b31101da, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de incidência de juros moratórios no período de graça de pagamento de precatórios.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “INSS. Recurso extraordinário. Juros de mora. Termo final. Data da expedição do precatório ou do efetivo pagamento. Não aplicação da Súmula Vinculante n. 17 em razão da coisa julgada (Tema 733). Alegada violação ao art. 100, §5º, da CF/88. 1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 17, “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição – atual §5º – , não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. E ao julgar o RE 1169289/Tema 1037, a Suprema Corte assentou a subsistência da Súmula Vinculante n. 17 após o advento da Emenda Constitucional n. 62/2009. 3. A coisa julgada não impede a aplicação desse entendimento. Precedentes do STF. 4. Pelo provimento do recurso extraordinário.” (eDOC. 69, ID: 05bd7b09, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o RE 1.169.289/SC, Tema 1.037 da repercussão geral, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante 17/STF não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Salientado também que, em caso de inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros se inicia após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’” (RE 1169289, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.7.2020)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou a incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento, inclusive, no período de graça de pagamento de precatórios, tendo em vista a existência de coisa julgada na espécie. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O título executivo prevê que sobre os valores devidos incidirão juros de mora ‘...a contar da citação, até o efetivo pagamento.’



    Deve-se aqui observar o que foi definido no título executivo, por força da coisa julgada. Esse é o entendimento do STJ:



    (...)



    A tese fixada no Tema 733/STF impede também a alteração automática do que foi decidido na decisão transitada em julgado. Essa posição já foi confirmada pelo STJ:



    (...)



    O recurso deve ser provido, para que os juros de mora incidam até o efetivo pagamento.” (eDOC. 19, ID: b31101da, p. 3-4)



    Em sede de embargos de declaração, a Corte a quo registrou a inadmissibilidade de aplicação, no caso, da Súmula Vinculante 17/STF, porquanto editada em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão de mérito no processo de conhecimento. Colho do acórdão em referência:



    “Acrescento que o título executivo transitou em julgado antes da edição da Súmula Vinculante nº 17. Por esse motivo, também, não há falar em reconhecimento de vício de inconstitucionalidade em relação ao termo final dos juros de mora.” (eDOC. 38, ID: dd4a43fb, p. 5)



    Assim, verifico que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: ‘DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS’.” (RE 594.892-AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PERÍODO DE GRAÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 591.085. TEMA N. 147/RG. ENUNCIADO VINCULANTE N. 17 DA SÚMULA. RE 1.169.289. TEMA N. 1.037/RG. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição de 1988, consideradas a redação original e a conferida pela Emenda n. 30/2000, não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos (RE 591.085, Tema n. 147/RG). 2. Aplica-se o entendimento consignado no Tema n. 147/RG ainda que a decisão transitada em julgado determine a contagem de juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. 3. No julgamento do RE 1.169.289, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.037, o Plenário do Supremo fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 65/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.’ 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.446.973-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.01.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.460.130-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 02.02.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/ art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar à orientação do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente